Tribunal: CARF
Processo: 16327.000016/2005-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000016/2005-92
Recurso
Embargos
Acórdão no
9101-005.383 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de março de 2021
Embargante
IGA PARTICIPACOES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DETERMINAÇÃO DE
RETORNO DOS AUTOS À TURMA ORDINÁRIA PARA ANÁLISE DE
MATÉRIAS
DE
RECURSO
VOLUNTÁRIO
PREJUDICADAS.
ARROLAMENTO DE TEMAS A SEREM APRECIADOS. AUSÊNCIA DE
MATÉRIA PENDENTE. ACOLHIMENTO.
Se pelo provimento do Apelo do contribuinte a análise de certas matérias,
individualmente arguidas, restou prejudicada, quando reformado tal Acórdão,
esses temas devem ser julgados pelo mesmo Colegiado ou, diante de sua
extinção, por Turma Julgadora de mesma Instância. Caso olvide-se de se
arrolar uma de tais matérias pendentes na decisão que determina o retorno dos
autos à Instância a quo, os Aclaratórios que visam sanar tal omissão devem ser
acolhidos e providos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, e determinar que, quando do
retorno dos autos ao colegiado a quo, sejam apreciadas as matérias “divergência de valores” e,
também, “efeito da autuação nas empresas conveniadas (respectivamente itens VI e V do
Recurso Voluntário).

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella, Fernando Brasil de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000016/2005-92
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.383 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000016/2005-92

Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre
Evaristo Pinto, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Adriana Gomes Rêgo (Presidente).

Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.383 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000016/2005-92

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 754 a 758) opostos pela Contribuinte
em face do v. Acórdão no 9101-004.401 (fls. 723 a 740), proferido por esta mesma C. 1a Turma
da CSRF, em sessão de 11 de setembro de 2019, que deu provimento parcial ao Recurso
Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com retorno dos autos à C.
Turma Ordinária a quo. Confira-se a ementa do referido v. Acórdão:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O PRAZO PARA O RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. DIÁLOGO DAS PROVAS. PRECLUSÃO.
NÃO OCORRÊNCIA.
Em regra, as provas documentais, assim como os fundamentos de defesa e o
pedido de diligência, devem ser apresentados por ocasião da impugnação,
precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual
(artigo 16 do Decreto 70.235/1972). Está dentre as hipóteses de exceção
legalmente previstas a apresentação de laudos ou relatórios no contexto da
discussão da matéria em litígio, que não constituem o direito alegado, mas
apenas sistematizam o conteúdo dos documentos tempestivamente apresentados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1999
RATEIO DE DESPESAS. DEDUTIBILIDADE.
É válida a adoção de método de aferição indireta de rateio de despesas quando
o contribuinte não fornece à fiscalização os documentos necessários para ser
aferido o cumprimento do critério de rateio convencionado.
VALOR DAS DESPESAS SEM DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. RATEIO.
DEDUTIBILIDADE.
Para que sejam dedutíveis as despesas com comprovante em nome de outra
empresa do mesmo grupo, em razão de rateio, é imprescindível que, além de
atenderem aos requisitos previstos na legislação do Imposto de Renda, fique
justificado e comprovado o critério de rateio.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
O decidido quanto ao IRPJ estende-se aos demais tributos lançados de forma
reflexa.

Em resumo, a contenda tem como objeto lançamento de ofício de IRPJ e CSLL,
referente aos anos-calendário de 1999 a 2002, sob a acusação de redução indevida do lucro
líquido na determinação do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL, por não ter ficado
comprovada a efetiva utilização da estrutura compartilhada decorrente do "Convênio de Rateio
de Custos Comuns — CRCC" firmado com o Banco Itaú S/A, prejudicando, assim, a
dedutibilidade integral das despesas correspondentes lançadas na contabilidade.
Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.383 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000016/2005-92

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão no 9101-004.401, ora embargado:

Intimado da decisão de primeira instância em 21.03.2006, recorreu ao
Conselho de Contribuintes, em 19.04.2006, tempestivamente (fls. 374/389),
juntando os documentos de fls. 390/421, alegando em síntese, as mesmas razões
de sua exordial e apontando erro na apuração:
VI - DA DIVERGÊNCIA DE VALORES
Ainda que nenhuma das alegações acima prosperem, verifica-se equívoco na
apuração dos créditos tributários lançados no auto de infração em referência.
Isso porque, no ano de 2001, não obstante o autuante tenha partido das
informações que lhe foram prestadas, relativas à receita bruta das empresas
conveniadas, tais informações continham equivoco de digitação que gerou
distorção na proporcionalização efetuada.
A Recorrente anexa demonstrativo que evidencia o efeito desse equivoco, e
permite verificar que a receita bruta auferida pela Recorrente no ano de 2001
corresponde a 0,00435001% da receita total das empresas conveniadas (e não
aos 0,00135998% calculados pelo autuante), o que faz com que a base de
cálculo dos créditos que teriam deixado de ser recolhidos se altere
substancialmente (doc. 04).
Após o final do prazo do recurso voluntário (fls. 439/440), o contribuinte,
objetivando demonstrar a validade dos critérios e procedimentos adotados por
ele relativos ao Convênio de Rateio de Custos, juntou aos autos os seguintes
documentos: Laudos da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e
Financeiras — FIPECAFI (fls. 449/491), da Moore Stephens Auditores
Independentes (fls. 492/571) e da BDO Trevisan (fls. 572/586).
Ao recurso voluntário apresentado foi dado provimento, nos termos da seguinte
ementa:
PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO —
Tendo o lançamento sido efetuado com observância dos pressupostos legais,
incabível cogitar-se de nulidade do Auto de Infração.
IRPJ — RATEIO DE CUSTOS — DESPESAS COMUNS A EMPRESAS DE
UM MESMO GRUPO ECONÔMICO — As despesas comuns a diversas
empresas de um mesmo grupo econômico, lançadas na contabilidade da
empresa controladora, podem ser rateadas para efeito de apropriação aos
resultados de cada uma delas, com base no "Convênio de Rateio de Custos
Comuns", desde que fique justificado e comprovado o critério de rateio.
LANÇAMENTO DECORRENTE — CSLL — Em se tratando de exigência
fundamentada na irregularidade apurada em procedimento fiscal realizado na
área do IRPJ, o decidido naquele lançamento é aplicável, no que couber, ao
lançamento decorrente na medida em que não há fatos ou argumentos novos a
ensejar conclusão diversa.
Em face da decisão favorável ao contribuinte, a PGFN apresenta recurso
especial de divergência à CSRF, alegando, em síntese, que:
Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.383 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000016/2005-92

a) Consoante os acórdãos paradigmas 105-16003 e 202-15.430, a prova
documental somente pode ser apresentada após a impugnação caso reste
demonstrada a ocorrência de alguma das exceções dispostas nas alíneas do §
4° do artigo 16 do Decreto n° 70.235/72, bem como que tais pareceres
demonstram apenas que o critério de rateio utilizado pela Recorrida estaria de
acordo com a técnica contábil, mas não que as despesas deduzidas foram
registradas com base nesses critérios.
b) A Quinta Câmara do e. Conselho de Contribuintes, no Acórdão 105-16.141,
teria se pronunciado sobre o convênio de rateio de custos firmado pelo
Conglomerado Itaú, reconhecendo válido o critério com base na receita bruta
adotado pela fiscalização, em razão da não comprovação do critério utilizado
para rateio das despesas de pessoal.
Os Acórdãos paradigmas apresentam as seguintes ementas, nas partes que
interessam: (...)
Em contrarrazões, o contribuinte alega, em síntese:
- equívoco cometido pela PGFN ao afirmar que os pareceres foram anexados
aos memoriais de julgamento, porque tais pareceres foram juntados aos autos,
por meio de petição protocolada no E. Conselho de Contribuintes, no dia
03.11.06, e o julgamento se realizou mais de um ano depois, em 23.01.08.
- não merece reparos o acórdão proferido nestes autos que sopesou os
princípios da verdade material e do formalismo moderado com o princípio
finalístico do processo, concluindo que os documentos foram aceitos naquela
fase processual por permitirem ao julgador aferir que os valores foram
rateados com base na efetiva utilização dos serviços e conforme a necessidade
das empresas do Conglomerado.
- em que pese a argumentação da Fazenda Nacional de que o acórdão
proferido pela 5a Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes tratou de
situação análoga ao presente processo e decidiu por acolher o critério com
base na receita bruta proposto pela fiscalização, é de se ressaltar que aquela
Câmara não recebeu a documentação probatória anexada nos presentes autos;
sendo assim a decisão trazida pelo recurso especial sequer considerou a
questão, não podendo servir de paradigma.
- análise precisa e exemplificada da metodologia de apuração dos custos foi
feita nos autos do processo n° 16327.000009/2005-91, que originou o presente
auto de infração.
Ao final, sustenta que não merece prevalecer o Recurso Especial, pois o
acórdão proferido está em consonância com os princípios norteadores do
contencioso administrativo tributário e que, na hipótese de o acórdão ser
reformado, o valor autuado não merece prevalecer em razão das divergências
de valores apontadas pelo Recorrido quando da apresentação do recurso
voluntário.
É o relatório.

Como visto, o Recurso Especial da Fazenda Nacional foi parcialmente provido,
com retorno dos autos ao colegiado de origem, nos seguintes termos: (i) quanto à preclusão
para juntada de prova, por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Viviane Vidal Wagner (relatora), André Mendes de Moura, Andrea Duek Simantob
e Adriana Gomes Rêgo, que lhe deram provimento e (ii) quanto ao rateio de despesas, por
Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.383 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000016/2005-92

maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Cristiane Silva
Costa, Livia De Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e Caio Cesar Nader
Quintella (suplente convocado), que lhe negaram provimento. Designada para redigir o voto
vencedor, quanto à preclusão para juntada de prova, a conselheira Livia De Carli Germano.

Conforme incialmente mencionado, intimada, a Contribuinte apresentou
Embargos de Declaração, afirmando existir omissão e contrariedade no v. Acórdão desta C. 1a
Turma da CSRF, posto que na determinação do retorno dos autos à C. Instância recurso ordinária
não se determinou a apreciação do tema relativo ao rateio de despesas das demais empresas
conveniadas.

Processados, tais Aclaratórios foram admitidos por meio do r. Despacho de
Admissibilidade de fls. 780 a 784, para que o Colegiado se manifeste acerca da omissão
suscitada pela Embargante.

Posteriormente, em face da renúncia da I. Relatora original, Conselheira Viviane
Vidal Wagner, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.383 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000016/2005-92

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Reitera-se a tempestividade dos Embargos de Declaração da Contribuinte,
conforme atestado anteriormente no r. Despacho de Admissibilidade de fls. 780 e 784.

Analisando o teor dos Aclaratórios, em confronto com a v. Acórdão no 9101-
004.401, o registro da r. decisão alcançada e o Recurso Voluntário, fica evidente a presença da
omissão apontada, de modo que, arrimado também na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da
Lei no 9.784/99, entende-se por admitir tal reclamação.

É muito clara a omissão que a Embargante requer seja sanada. Confira-se o trecho
conclusivo das alegações:

7. Com o devido respeito e acatamento, referido acórdão é omisso e
contraditório, na medida em que também não foi apreciado pela colegiado a
quo o item V do Recurso Voluntário, denominado “Os efeitos da autuação nas
empresas conveniadas”, ou seja, ao determinar que sejam verificados as
divergências de cálculos do AC de 2001, abordada no item VI, deve ser
analisado também que o mesmo critério deve ser utilizado para todas as
empresas conveniadas, de todos os períodos autuados, com todos os efeitos
fiscais daí decorrentes.
(...)
9. No caso em tela, como devidamente exposto no Recurso Voluntário, a glosa
efetuada pela Fiscalização foi parcial, uma vez que foi atestada a existência do
convênio, do valor global das despesas, do compartilhamento dos custos e da
natureza operacional das despesas, nos termos do artigo 299 do RIR.
10. E, nesse sentido, foi arbitrado um “teto” para dedutibilidade, levando em
consideração o percentual de receita bruta auferido pela autuada em relação à
totalidade das receitas das conveniadas, glosando assim o montante
contabilizado que tenha excedido tal limite, mas deixando de fazer o inverso,
quando a situação lhe foi vantajosa, ou seja quando resultou em uma
tributação maior que a devida pela conveniada
11. Ocorre que, em relação ao item citado, o acórdão recorrido foi omisso
quanto a determinação de retorno dos autos para a apreciação pela Câmara
baixa acerca de tal alegação.
12. Portanto, restam demonstradas a omissão e contradição do acórdão
recorrido e assim, tais aspectos devem ser enfrentados pela Turma.
13. Desta feita, requer-se o pronunciamento expresso da turma julgadora
acerca do resultado final do acórdão 9101-004.401, na medida em que referido
julgado não se atento ao fato de que com o retorno dos autos ao colegiado de
Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.383 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000016/2005-92

origem, além das divergências de valores, deve ser analisado também a matéria
relativa ao rateio de despesas das demais empresas conveniadas. (destacamos)

O retorno dos autos para a C. Turma Ordinária a quo foi integralmente tratado no
voto vencido (o voto vencedor versa apenas sobre o conhecimento de documentação, após a
Impugnação), mencionando apenas como prejudicado o tema da divergência de valores, que
trata o Item VI do Recurso Voluntário. Confira-se o trecho em questão:

Voto Vencido

Contudo, considerando-se que o acórdão recorrido deu provimento ao recurso
voluntário, deixando de apreciar as demais questões nele apontadas, com a
presente reforma para afastar o cancelamento da autuação, mister retornar o
processo para o colegiado a quo analisar a alegação do contribuinte quanto a
divergência de valores apontada no recurso em relação ao ano calendário de
2001 (item VI do recurso voluntário).
Conclusão
Em razão do exposto, voto por conhecer e dar provimento do recurso especial
da PGFN.
(destacamos)

Realmente, analisando os autos (vide fls. 395 a 397), além da questão da
divergência de valores, a matéria (e não um simples argumento) tratada no Item V do Recurso
Voluntário, titulada “OS EFEITOS DA AUTUAÇÃO NAS EMPRESAS CONVENIADAS”, de
cunho subsidiário, condicionada à hipótese de manutenção do lançamento de ofício, restou
também prejudica no julgamento do v. Acórdão no 01-96.525.

Desse modo, é necessário que, quando do retorno dos autos à C. Instância
ordinária deste E. CARF, seja também analisada tal matéria tratada no Item V do Apelo
Voluntário.

Na verdade, deveria constar do v. Acórdão embargado, quando este disserta sobre
o retorno dos autos para novo julgamento complementar, mister retornar o processo para o
colegiado a quo analisar a alegação do contribuinte quanto a divergência de valores apontada
no recurso em relação ao ano calendário de 2001 (item VI do recurso voluntário) e, também, do
efeito da autuação nas empresas conveniadas (item V do recurso voluntário).

Certamente é procedente o pleito da Embargante.

Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.383 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000016/2005-92

Diante do exposto, voto por admitir e dar provimento aos Embargos de
Declaração, sem efeitos infringentes, sanando a omissão apontado, para determinar que, quando
do retorno do presente feito à C. Turma Ordinária a quo, sejam apreciadas as matérias “a
divergência de valores” (Item VI do Recurso Voluntário) e, também, “o efeito da autuação nas
empresas conveniadas (Item V do Recurso Voluntário)”.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital